Tribunal: TJSP
Processo: 1009649-65.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inocorrente no período da normalidade da avença – Inexistência de prova de expressa pactuação da possibilidade de capitalização de juros em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da expressa previsão em contrato firmado na vigência da Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da sobredita tarifa no início do relacionamento banco e mutuário – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS - Tarifas de registro de contrato e avaliação do bem - Possibilidade de cobrança desde que a prestação do serviço esteja efetivamente comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Multa moratória pactuada em conformidade com o art. 52, § 1o, do CDC - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009649-65.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ERNANDES
SANTOS FIGUEIREDO, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
2
VOTO No: 42675
APEL. No: 1009649-65.2020.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (45a V. Cív. Central)
APTE.: Ernandes Santos Figueiredo (A)
APDO.: Banco Pan S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato
Cédula de crédito bancário Taxas de juros remuneratórios
prefixadas e prestações de valor fixo - Autorização para a
cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante
orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e
Súmula no 541 do STJ Anatocismo inocorrente no período da
normalidade da avença Inexistência de prova de expressa
pactuação da possibilidade de capitalização de juros em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência
Possibilidade de cobrança da tarifa de cadastro em razão da
expressa previsão em contrato firmado na vigência da
Resolução CMN 3.919/2000, a qual autoriza a cobrança da
sobredita tarifa no início do relacionamento banco e mutuário
Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.251.331-RS - Tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem - Possibilidade de cobrança desde que a
prestação do serviço esteja efetivamente comprovada -
Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo no 1.578.553-SP
Hipótese ocorrente
Multa
moratória pactuada em conformidade com o art. 52, § 1o, do
CDC - Procedência parcial redimensionada nesta instância ad
quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 085443964,
pactuada em 28.12.2018, no valor de R$22.939,52, fls. 27/30),
intentada por Ernandes Santos Figueiredo em face do Banco Pan S.A.,
julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 110/117, de
relatório a este integrado, para declarar a abusividade da contratação
do seguro de proteção financeira e determinar a repetição simples do
indébito no valor de R$1.200,00. Em razão da sucumbência em
proporção preponderante, o demandante restou incumbido de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
3
com a integralidade das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa (R$5.800,46, fls. 16)
atualizado, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls.
41).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros são abusivos e capitalizados, prática vedada no
ordenamento jurídico, (2) as tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação do bem são abusivas, (3) a multa moratória não pode ser
superior a 2% do valor do saldo devedor e (4) a cobrança de IOF é ilegal
(fls. 119/126).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. No que tange aos juros remuneratórios, impende
assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar nas
relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental do
consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art. 46
do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que os consumidores se
vinculem às obrigações previstas nos contratos não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
4
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, a previsão da taxa de juros efetiva mensal e
anual (1,84% e 24,42%, fls. 27) e custo efetivo total (2,51% ao mês e
35,23% ao ano, fls. 27) atende o princípio da informação previsto no
art. 52 do CDC, estando, pois, autorizada a instituição financeira
apelada a cobrar dos apelantes, na forma contratada, o referido
encargo, consoante orientação pretoriana do C. Superior Tribunal de
Justiça no Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS, que determina
que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”, tese convertida na Súmula no 541 do STJ,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
5
não havendo falar, portanto, em limitação dos juros remuneratórios à
taxa de 12% ao ano ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central para as operações da espécie, porquanto não comprovada a
alegada abusividade das taxas pactuadas.
O C. Superior Tribunal de Justiça por meio do
supramencionado recurso especial repetitivo fixou as seguintes teses
em relação aos contratos bancários com juros remuneratórios
prefixados e parcelas fixas, sem previsão expressa de capitalização em
periodicidade inferior à anual:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de 'taxa de juros simples' e 'taxa de juros
compostos', métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
6
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de
juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto
22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção,
a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (STJ-2a Seção, REsp 973.827-RS, J. 08.08.2012,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. designada Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24.09.2012).
Insta registrar que o anatocismo ou a capitalização
de juros consiste na incorporação, após escoado determinado período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
7
(diário, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual), dos juros
vencidos e devidos ao capital mutuado para incidir sobre esse montante
novos juros, ou seja, o pressuposto da capitalização é que, vencido o
período ajustado pelas partes contraentes, os juros não pagos sejam
incorporados ao capital e sobre esse novo valor incida a taxa de juros
pactuada. Daí, então, a exigência de pacto expresso permitindo a
capitalização em periodicidade inferior à anual, no período da
inadimplência, para que a instituição financeira incorpore eventuais
juros vencidos ao principal após transcorrido determinado lapso de
tempo. Deve, portanto, segundo orientação pretoriana, o intervalo da
capitalização, no período da inadimplência, ser expressamente definido
pelas partes no contrato, sob pena de ser considerada como não
pactuada.
Por outro lado, no período da normalidade, ou seja,
enquanto não verificada a inadimplência do mutuário, o fato de o
contrato previr taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal,
como é o caso dos autos (1,84% e 24,42%, fls. 27), não implica
capitalização mensal do encargo, mas apenas a utilização de juros
compostos como método de formação da taxa de juros contratada para
remunerar o capital mutuado no período de resgate da dívida. Não se
trata, pois, de sobreposição de juros, capitalização de juros ou
anatocismo,
mas
forma
composta
de
remuneração do capital
emprestado, cuja taxa é diluída no período de amortização da dívida,
portanto, não vedada pelo Decreto n° 22.626/1933. Como asseverado
pelo REsp paradigma “o processo composto de formação da taxa de
juros é método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratado, e, portanto, prévio
ao início de cumprimento das obrigações contratuais”, tanto é que se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
8
mutuário adimplir as prestações mensais de amortização do saldo
devedor não haverá capitalização (ou anatocismo) de juros, em qualquer
periodicidade, mas apenas a incidência dos juros remuneratórios
previamente pactuados quando da celebração do contrato. Assim, a
cobrança da taxa de juros efetiva anual pactuada, desde que não seja
abusiva e objeto de revisão pelo Poder Judiciário, é legítima porque
consiste apenas em técnica de formação da taxa de juros pelo método
composto e não encontra limitação constitucional ou legal (Súmula n°
596 do STF), mas apenas nos parâmetros do mercado financeiro,
conforme regulamentação do Banco Central (Lei n° 4.595/64).
O voto condutor do julgamento do REsp n° 973.827-
RS, da douta Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, bem aclarando a
polêmica questão, finaliza:
“Conclui-se, portanto, que a capitalização de juros
vedada pela Lei de Usura e permitida, desde que pactuada, pela MP
2.170-36, diz respeito às vicissitudes concretamente ocorridas ao longo
da evolução do contrato. Se os juros pactuados vencerem e não forem
pagos,
haverá
capitalização
(anatocismo,
cobrança
de
juros
capitalizados, de juros acumulados, de juros compostos) se estes juros
vencidos e não pagos forem incorporados ao capital para sobre eles
fazer incidir novos juros.
Não se cogita de capitalização, na acepção legal,
diante da mera fórmula matemática de cálculo dos juros. Igualmente,
não haverá capitalização ilegal, se todas as prestações forem pagas no
vencimento. Neste caso, poderá haver taxa de juros exorbitante,
abusiva, calculada pelo método simples ou composto, passível de
revisão pelo Poder Judiciário, mas não capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
9
Pode haver capitalização na evolução da dívida de
contrato em que pactuado o regime de juros simples ou o regime de
juros compostos. Isso poderá ocorrer, entre outras situações, em caso
de inadimplência do mutuário, quando os juros vencidos e não pagos,
calculados de forma simples ou composta, forem incorporados ao
capital (saldo devedor) sobre o qual incidirão novos juros.”
Assim, em contratos nos quais as taxas de juros
foram previamente prefixadas pelos contraentes e as parcelas de
amortização são fixas, inexiste capitalização mensal de juros, no
período da normalidade, tão só pelo fato de a taxa de juros anual ser
superior ao duodécuplo da mensal, de sorte que a pretensão de revisão
da forma de composição dos juros remuneratórios pretendida pelos
apelantes, no mencionado período, fica rechaçada.
Em verdade, a primeira tese do Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS apenas reafirma jurisprudência que já se
encontrava consolidada no C. Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a
de que a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, no
período da inadimplência, somente é admitida se expressamente
prevista no contrato, conforme se infere dos seguintes julgados,
sintetizados in verbis:
“PROCESSO
CIVIL

RECURSO
ESPECIAL

AGRAVO REGIMENTAL CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS
CONTRATO POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 2.170-36

PREVISÃO
CONTRATUAL

DISCUSSÃO
SOBRE
EVENTUAL
CONSTITUCIONALIDADE
IMPOSSIBILIDADE
COMPETÊNCIA DO
STF
JUROS MORATÓRIOS
LIMITAÇÃO EM 1% AO MÊS

AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA MANUTENÇÃO DA POSSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
10
DO BEM IMPOSSIBILIDADE DE EXAME INOVAÇÃO EM SEDE DE
REGIMENTAL DESPROVIMENTO.
1 (...)
2 Sob o ângulo infraconstitucional, a eg. Segunda
Seção deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento de que,
nos contratos firmados por instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de
31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente
pactuada. In casu, além da pactuação ser posterior à edição da referida
medida provisória, a própria apelante reconheceu, ainda na inicial, a
expressa previsão da capitalização mensal dos juros. Desta forma, resta
incontroversa a efetiva pactuação no contrato em tela.(grifo nosso)
3 - (...)
4 (...)
5 Agravo regimental desprovido.” (STJ-4a T, AgRg
no REsp 788.068-RS, Reg. 2005/0171432-7, J. 25.04.2006, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 15.05.2006).
“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO

NEGATIVA
DE

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL INOCORRÊNCIA CONTRATO NÃO JUNTADO AOS
AUTOS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS À TAXA MÉDIA DO
MERCADO CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
PREVISÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA

NÃO INCIDÊNCIA
MINORAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS

QUESTÃO SUSCITADA NÃO ABORDADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO INCIDÊNCIA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
11
ENUNCIADO N. 211/STJ COMPENSAÇÃO DE VALORES/REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO

POSSIBILIDADE

PROVA
DO
ERRO

DESNECESSIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.
I Resultado diferente do pretendido pela parte não
implica, necessariamente, omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional; II
Não constando dos autos cópia do contrato
revisado, a fim de se verificar a prévia estipulação dos juros
remuneratórios, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do
mercado à época da contratação;
III
Não demonstrada a pactuação acerca da
capitalização mensal dos juros e da comissão de permanência, inviável
a incidência de tais encargos;
IV (...)
V- (...)
VI
Recurso não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
1.039.878-RS, Reg. 2008/0056443-9, J. 27.05.2008, vu, Rel. Min.
MASSAMI UYEDA, Jurisprudência do STJ, DJe de 20.06.2008).
No caso em exame, o contrato pactuado entre as
partes previu a possibilidade de capitalização mas não especificou a
periodicidade respectiva (item, 2, “i”, fls. 30), sendo, por esse motivo,
necessário vedar o anatocismo em periodicidade inferior à anual ou
determinar o seu expurgo caso o inadimplemento do mutuário tenha
sido verificado e o pagamento do adicional ilícito tenha sido efetuado.
4. Em relação ao IOF e à tarifa de cadastro, impõe-
se consignar que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
12
1.251.331-RS, sob a relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
em sessão realizada em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as
seguintes teses que elucidam a questão dos autos:
“1.
Nos
contratos
bancários
celebrados
até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007,
em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para
pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão
de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de
Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Consoante o enunciado repetitivo mencionado, é
lícita a cobrança da tarifa de cadastro, uma vez só, no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, tal como
na hipótese examinada.
Espelhando a postura em tela, o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
13
Tribunal de Justiça editou a Súmula no 566, deixando assentado que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira”.
In casu, o contrato foi pactuado em 28.12.2018 e
houve expressa pactuação da tarifa de cadastro bem como do IOF, não
havendo falar em ilegalidade da cobrança desses encargos.
5. Em relação às tarifas de registro do contrato e
avaliação do bem dado em garantia, a 2a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça, em sessão de 28.11.2018, fixou as seguintes teses no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
14
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
15
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou comprovado que o
gravame pertinente à alienação fiduciária foi inscrito no Certificado de
Registro do Veículo (fls. 31) bem como que o automóvel foi efetivamente
avaliado pela instituição financeira apelada (fls. 89/90), sendo certo que
os valores cobrados pelos encargos em questão (R$116,09 e R$408,00)
não são excessivos, não havendo falar, por tais motivos, em
abusividade.
6. Por fim, a multa moratória contratada deve
prevalecer porque foi pactuada em 2% do saldo devedor (cláusula 13,
item “iii”, fls. 29), de acordo com as disposições perenizadas no art. 52,
§ 1o, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo falar em
abusividade.
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para impedir a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual,
para o eventual período de inadimplência, apurando-se o quantum
debeatur em liquidação por arbitramento.
Em razão da sucumbência em maior proporção
(logrou êxito no afastamento da capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual e do seguro de proteção financeira mas sucumbiu no
que tange à pretensão de declaração de ilegalidade dos juros
remuneratórios, IOF, tarifas de cadastro, registro do contrato e
avaliação do bem dado em garantia), deverá o autor arcar com 80% das
custas e despesas do processo mais a honorária do ex adverso
arbitrada, segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.800,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009649-65.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 42675
16
observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 41),
arcando o réu com os 20% restantes das custas e despesas do processo
mais os honorários da parte contrária arbitrados em R$1.000,00, nos
termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86, caput, do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica